Tribunal: TCU
Processo: 020.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades referentes à utilização dos hospitais federais localizados no Município do Rio de Janeiro/RJ para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de cinco dias úteis, em relação aos seis hospitais federais e três institutos nacionais situados na cidade do Rio de Janeiro/RJ: 9.2.1. apresente as medidas adotadas em coordenação com as esferas estadual e municipal com vistas à disponibilização de leitos para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19; 9.2.2. encaminhe informações sistematizadas, indicando, por classificação de leito: 9.2.2.1. o quantitativo cadastrado no Sistema de Regulação do Município do Rio de Janeiro, discriminando leitos para tratamento de Covid-19 e para outras enfermidades; 9.2.2.2. o quantitativo de leitos operacionais em cada unidade, discriminando leitos para tratamento de Covid-19 e para outras enfermidades; 9.2.2.3. o quantitativo de leitos inativos em cada unidade e as razões para tanto; 9.2.3. demonstre as ações adotadas para operacionalizar os leitos inativos ou as razões pelas quais entende que há outras maneiras de suprir as necessidades de leito para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro; 9.2.4. demonstre as ações planejadas para lidar com eventual deficit de recursos humanos decorrente da previsão de demissão, em 28/2/2021, de 1.419 profissionais em decorrência da expiração do prazo contratual estabelecido pela Medida Provisória 1.022/2020, de 31/12/2020; 9.2.5. informe os seguintes dados referentes ao processo seletivo simplificado para a contratação de 4.117 profissionais (edital 14/2020/SAA/SE/MS): 9.2.5.1. quantitativo de pessoal contratado, discriminado por cargo, especialidade, hospital e setor de lotação, e 9.2.5.2. etapas por executar, com respectivo cronograma de execução; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de dez dias úteis, apresente informações sobre as medidas adotadas com vistas à reabertura dos leitos perdidos devido ao no incêndio Hospital Federal de Bonsucesso, incluindo: 9.3.1. processos licitatórios instaurados; 9.3.2. documentos probatórios das etapas já executadas e das que estão em andamento, bem como o respectivo cronograma; 9.3.3. providências adotadas para solucionar o fato de que parte dos profissionais de saúde transferidos do Hospital Federal de Bonsucesso para o Hospital Federal do Andaraí não estão se apresentando para o serviço; e 9.4. determinar a constituição de apartado para a apuração das ocorrências de que trata o subitem 9.3 deste acórdão.